Tribunal: STF
Processo: ADI 7186
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS – ABRAT. IMPUGNAÇÃO DE REGRAS EDITADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUÇÃO FEDERAL DE 1988. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A Abrat carece de legitimidade ativa por não representar, no caso, a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde a dos advogados trabalhistas. Precedentes.



    II – O complexo normativo impugnado não é passível de controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade, porque composto por dispositivos alterados ou inseridos na CLT pela Lei 13.467/2017 e, também, por regras editadas antes da vigência da Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    III – Apesar de a Suprema Corte admitir, excepcionalmente e à luz da fungibilidade, o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, na hipótese dos autos não houve postulação nesse sentido.



    IV – No caso, além de os pedidos formulados não estarem direcionados ao exame da recepção/revogação dos dispositivos pela CF/88, mas à declaração de sua inconstitucionalidade, a petição inicial não preenche os requisitos para o conhecimento da ADI como ADPF, faltando a indicação do preceito fundamental tido por violado, assim como a comprovação do requisito da subsidiariedade.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.